Tribunal: CARF
Processo: 13502.720012/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720012/2015-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.328 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
BRASKEM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2002
DCTF. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PERÍODO ANTERIOR A
31/10/2003. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO OBRIGATÓRIO.
Anteriormente vigia na Receita Federal o entendimento de que a DTCF
somente tinha efeito de confissão de dívida em relação ao saldo a pagar, sendo
que os demais débitos informados na DCTF em outras condições, tais como
compensação ou suspensão por medida judicial, quando não confirmadas as
situações relatadas, deveriam ser objeto de lançamento de ofício (art. 2o da IN
SRF no 45/98, na alteração dada IN SRF no 15/2000 e art. 90 da Medida
Provisória no 2.15835/2001).
Esse posicionamento foi alterado com a superveniência do art. 18 da Medida
Provisória no 135, publicada em 31.10.2003, depois convertida na Lei no
10.833/2003, que limitou as hipóteses de lançamento de ofício descritas no art.
90 da Medida Provisória no 2.15835/2001.
Também a declaração de compensação, à época em que foi instituída, não tinha
o caráter de confissão de dívida em relação aos débitos nela declarados, status
que só lhe foi conferido pela Medida Provisória no 135/2003, que introduziu
disposição expressa nesse sentido no § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Dessa forma, em relação aos débitos sob compensação, a DCTF e a Declaração
de Compensação transmitidas anteriormente a 31.10.2003 não tinham efeito de
confissão de dívida.
DECADÊNCIA. PARCELAMENTO. STJ. RECURSOS REPETITIVOS.
A decadência é forma de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156,
V do CTN, e, uma vez extinto o direito do Fisco, ele não renasce diante da
confissão dos débitos em parcelamento pelo contribuinte, conforme decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento sob o rito de recursos
repetitivos no Recurso Especial no 1.355.947/SP.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720012/2015-30
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.328 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720012/2015-30

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Pedro Sousa Bispo (Relator). Designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Cynthia Elena de Campos.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Relator

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro Fernandes
(presidente), Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa
de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim e Cynthia Elena de
Campos. Ausente a conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição, no valor de R$
1.114.154,66, referente a pagamento efetuado indevidamente em 27/11/2009,
requerido através de formulário impresso, apresentado em 26/11/2014.
O pagamento indevido teria sido efetuado no âmbito do Parcelamento da MP no
470/2009, junto à PFN, sendo que o montante requerido seria referente à Cofins. O
contribuinte alegava que o débito já estaria extinto por decadência quando foi incluído
no parcelamento.
A DRF Lauro de Freitas proferiu o despacho decisório de fls. 94/108, através do
qual não reconheceu o direito creditório e indeferiu o Pedido de Restituição, conforme
fundamentos parcialmente transcritos a seguir:
Diante do exposto, percebe-se que o ponto crucial da presente análise consiste na
discussão acerca da ocorrência ou não da decadência do crédito tributário em questão,
haja vista que a requerente pleiteia a presente restituição sob a alegação de que efetuou
pagamentos indevidos, pois tais pagamentos teriam abrangido crédito tributário de
COFINS já decaído. A requerente justifica que aderiu ao programa de parcelamento
instituído pela MP n° 470/2009 abarcando, inclusive, crédito tributário de COFINS, do
período de apuração “dezembro de 2002”, quando já havia operado a decadência, ou
seja, momento em que a Fazenda Pública não mais poderia efetuar o lançamento para
fins de constituição do crédito tributário. Posteriormente, efetuou pagamento de 06
parcelas do então parcelamento (27/11/2009, 30/12/2009, 29/01/2010, 26/02/2010,
31/03/2010 e 30/04/2010) caracterizando, assim, os supostos pagamentos indevidos.
(...)
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.328 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720012/2015-30

A análise do presente pedido de restituição, em consonância com a legislação pertinente
e com o entendimento já pacificado acerca do tema em questão, conforme acima
demonstrado, permite concluir que não há que se falar em decadência, haja vista que o
débito de COFINS, do período de apuração “dezembro de 2002”, objeto da presente
análise, foi regular e espontaneamente declarado em DCTF (lançamento por
homologação) e, diante da não homologação da compensação anteriormente pleiteada, o
saldo a pagar informado na DCTF constitui confissão de dívida e instrumento hábil para
inscrição em Dívida Ativa, não necessitando ser objeto de lançamento de ofício.
Ademais, deve-se ressaltar, que o débito de COFINS, do período de apuração
“dezembro de 2002”, cuja requerente alega ocorrência de decadência e que, na presente
análise, demonstrou-se, de forma exaustiva, a impossibilidade de arguir a sua
ocorrência, foi incluído no programa de parcelamento instituído pela MP n° 470/2009,
em 27/11/2009.
Portanto, além de não se tratar de débito decaído incluído em parcelamento, é pacífico o
entendimento de que o parcelamento se constitui, também, em confissão irretratável da
dívida (atestada no próprio Pedido de Parcelamento de Débitos da requerente e, ainda,
nos termos do art. 26 da Portaria MF n° 341, de 12/07/2011, “importa a desistência do
processo”. Esse, inclusive, é o mesmo entendimento vigente à época da adesão ao
programa de parcelamento supracitado que, por sua vez, estava regulado através do art.
26 da Portaria MF n° 58, de 17/03/2006.
Cientificado eletronicamente do despacho em 29/03/2017 (fl. 111), o
interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 115/146, em
27/04/2017, para solicitar o julgamento em conjunto dos seguintes processos:
13502.720013/2015-84,
13502.720014/2015-29,
13502.720016/2015-18.
13502.720021/2015-21 e 13502.720022/2015-75.
O contribuinte afirmou que em 27/11/2009 teria recolhido R$ 34.487.062,66,
referentes a parcelamento, sendo R$ 1.114.154,66 relativos ao débito de Cofins
incidente em 31/12/2002. Alegou, porém, que o débito estaria extinto pela decadência
quando teria sido incluído no parcelamento.
Em seu entendimento, seria necessário que houvesse lançamento de ofício para
constituir a exigência, sendo que a DCTF não seria suficiente, conforme art. 90 da MP
no2.158-35/01. Alegou que entre 27/08/2001 e 31/10/2003, a Dcomp e a DCTF não
constituiriam crédito tributário.
Defendeu que o referido art. 90 teria derrogado o § 1o, art. 5o do Decreto-lei no
2.124/84 e que os arts. 17 e 18 da MP no 135/03 não poderiam ser aplicados
retroativamente.
Afirmou que a ausência do lançamento de ofício teria ferido os direitos ao
contraditório e à ampla defesa.
Alegou que a DCTF retificadora teria a mesma natureza da declaração original
e, portanto, não dispensaria o lançamento de ofício.
Afirmou que o débito já estaria decaído quando foi incluído no parcelamento.
Por outro lado, defendeu que o débito resultante da não homologação da
compensação requerida em 15/01/2003, através do processo no 10410.000143/2003-
02, não seria mais exigível, pois teria ocorrido a homologação tácita da Dcomp.
Alegou que como o pedido foi apresentado em 15/01/2003 e a ciência do despacho
decisório ocorreu em 24/10/2007, teria decorrido prazo superior a cinco anos sem
decisão.
Desta forma, deveria ser liberado o valor pago através do parcelamento, para
quitar tal débito.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.328 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720012/2015-30

Concluiu, para requerer o provimento de seu recurso, com a reforma do
despacho decisório e o deferimento do Pedido de Restituição.
Ato contínuo, a DRJ-RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a Manifestação de
Inconformidade do Contribuinte nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 31/12/2002
DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
Os débitos informados em DCTF constituem confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a sua exigência, sendo desnecessário o
lançamento de ofício para a constituição do crédito tributário nela
declarado, razão pela qual não há que se falar em decadência do direito à
constituição do crédito.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. PARCELAMENTO.
O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de dívida e
configura a concordância do sujeito passivo com o crédito tributário
exigido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito
alegadas na Manifestação de Inconformidade, repetindo as mesmas argumentações.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme antes consignado no relatório, a lide trata de Pedido de Restituição de
pagamento supostamente indevido, indeferido pela Autoridade Fiscal, sob a justificativa de que
inexistiria crédito.
Noticia-se nos autos que o referido débito tributário de COFINS (P.A.:
dezembro/2002), envolvido no pedido de restituição, foi objeto de Declaração de Compensação
não homologada, protocolizada em 15/01/2003. Posteriormente, em 14/02/2003 o débito
compensado na Declaração de Compensação acima citada foi declarado em DCTF.
Explica a recorrente que o suposto pagamento indevido, referente à COFINS do
período de apuração de 12/2002, foi efetuado no âmbito do parcelamento da MP no470/2009,
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.328 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720012/2015-30

pois a referida contribuição havia sido objeto de compensação anterior que foi também
indeferida pela Autoridade Fiscal.
A recorrente alega que quando a referida contribuição foi incluída em
parcelamento ela já se encontrava decaída, o que fez surgir o pagamento indevido e o seu direito
ao crédito.
Conforme se percebe, a única matéria controversa nos autos diz respeito a
existência de decadência de débito inicialmente declarado em DCTF como compensado, mas que
foi indeferido pela Autoridade Fiscal e, posteriormente, ele foi incluído em processo de
parcelamento nos termos estabelecidos pela MP no470/2009. A recorrente, assim, alega que
quando houve o indeferimento da compensação declarada da COFINS de 12/2002, necessitaria
ter havido um lançamento de ofício para a sua cobrança, o que não foi feito pela Receita Federal,
ensejando a ocorrência de decadência após ter transcorrido 5 anos da data do fato gerador. Em
seu entendimento, seria necessário que houvesse lançamento de ofício para constituir a
exigência, sendo que a DCTF não seria suficiente, conforme art. 90 da MP no2.158-35/01.
Alegou, ainda, que entre 27/08/2001 e 31/10/2003, a Dcomp e a DCTF não constituiriam crédito
tributário.
Sem razão a recorrente, pois, como é cediço, a informação prestada pela empresa
em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF, acerca da existência de crédito
tributário, a teor do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124/84, configura confissão de dívida, in verbis:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o - O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o - Não pago no prazo estabelecido pela legislação, o crédito, corrigido
monetariamente e acrescido multa de vinte por cento e dos juros de mora devidos,
poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de cobrança executiva,
observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro
1983.
(negrito nosso)
No presente caso, inexistiu qualquer inércia caracterizadora da decadência por
parte da Administração Tributária, isso porque não havia necessidade de lançamento de ofício
daqueles valores declarados/confessados pela empresa em DCTF como compensados. No caso de
indeferimento da compensação por inexistência do crédito, isso não afeta o valor declarado
espontaneamente como débito pela própria empresa, que pode ser devidamente cobrado pela Receita
Federal, como de fato aconteceu no presente caso, por meio de inscrição em DAU e posteriormente
proposta a execução fiscal.
Nessa mesma direção de permitir a cobrança administrativa dos valores
declarados em DCTF, é o que também determina o § 1o do art.8o, da IN SRF no 974/2009, in
verbis:
Art. 8o Os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de auditoria
interna.
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição, informados na
DCTF, bem como os valores das diferenças apuradas em procedimentos de auditoria
interna, relativos às informações indevidas ou não comprovadas prestadas na
DCTF, sobre pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de
exigibilidade, serão objeto de cobrança administrativa e, caso não sejam
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.328 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720012/2015-30

regularizados, enviados para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), com os
acréscimos moratórios devidos.
A jurisprudência do CARF também é pacífica no sentido não se exigir lançamento de
ofício para os débitos declarados em DCTF. Abaixo, reproduzem-se algumas ementas representativas
desse entendimento:
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO PRESTADA EM DCTF. LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
A informação prestada em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF
acerca da existência de crédito tributário, a teor do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124/84,
configura confissão de dívida e constitui instrumento hábil e suficiente para sua
exigência, o que dispensa a atividade de lançamento para constituição deste mesmo
crédito tributário.
(Acórdão no 3401002.722, 1a Turma Ordinária/4a Câmara/3a SJ, sessão de 18/09/2014,
relator Conselheiro Robson José Bayerl).

DÉBITO DE ESTIMATIVA DECLARADO NA DCTF COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. FALTA DE RECOLHIMENTO.
Improcede o lançamento, ante a comprovação da propositura pelo interessado de ação
judicial visando ao não recolhimento de débito, que se encontra declarado na DCTF e
com a exigibilidade suspensa.
Além disso, tratando-se de débitos apurados por estimativa, a sua exigência deixa de ter
eficácia depois de encerrado o período de apuração anual do tributo, uma vez que
eventuais diferenças nos recolhimentos mensais estão contidas no saldo apurado na
declaração de ajuste.
(Acórdão no 110100.197, 1aTurma Ordinária/1a Câmara/1a SJ, sessão de 29/9/2009,
relator Conselheiro Jose Ricardo da Silva).
Dessa forma, os débitos declarados em DCTF podiam ser cobrados pela Receita
Federal após o indeferimento da compensação informada, sem necessidade de lançamento de
ofício, como procedeu corretamente a Autoridade Tributária.
Quanto à alegação de que no período entre 27/08/2001 e 31/10/2003 a
constituição de débitos declarados e compensados com créditos indeferidos exigia-se o
lançamento de ofício para a sua cobrança por força do art. 90 da MP n° 2.158-35/2001 e MP no
135, convertida na Lei no 10.833, de 29/12/2003, cujo art. 18 derrogou o art. 90 da MP no 2.158-
35/2001, também não prospera, isso porque a situação tratada nos citados dispositivos não se
identifica com o caso aqui discutido. Essa questão foi bem abordada no despacho decisório que
explica didaticamente que a necessidade de lançamento de ofício nesse período não se aplica
aqueles débitos declarados em DCTF:
Diante das alegações apresentadas pela requerente, entende-se que a mesma quer fazer
crer que seja obrigatório, para fins de cobrança, o lançamento de ofício, pela autoridade
fiscal competente, de valores declarados em DCTF e não homologados em declarações
de compensação, nos termos do art. 90 da MP n° 2.158-35/2001. A simples análise
desse dispositivo legal, por si só, já esclarece que “serão objetos de lançamento de
ofício as diferenças apuradas, em declaração prestada pelo sujeito passivo,
decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de
exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e às
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal””. No caso em tela, a
cobrança não se refere a qualquer diferença apurada entre a declaração prestada pelo
contribuinte (DCTF) e a declaração de compensação em voga; a cobrança refere-se ao
valor efetivamente declarado em DCTF e, portanto, já integralmente confessado.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.328 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720012/2015-30

Importante discorrer acerca da interpretação do art. 90 da MP n° 2.158-35/2001
supracitado, sobretudo no que tange a débito incluído na declaração de compensação
não homologada, mas confessado em DCTF. Durante a vigência do conteúdo original
desse do art. 90 da MP n° 2.158-35/2001 (de 24/08/2001 a 30/10/2003), a Declaração de
Compensação não tinha caráter de confissão de dívida. No entanto, essa confissão de
dívida poderia ter ocorrido por outro instrumento que, no caso em questão, deu-se
através da DCTF. Porém, caso o débito informado na Declaração de Compensação fosse
maior do que o informado na DCTF, a confissão de dívida estaria, inicialmente, restrita
ao valor informado na DCTF e, assim, haveria uma diferença entre esses dois valores
que, por sua vez, necessitaria ser lançada de ofício, para fins de constituição do crédito
tributário quanto a esse valor complementar, cujo dispositivo legal chamou de
“diferenças apuradas”.
Com a publicação da MP n° 135/2003, as Declarações de Compensação entregues à
SRF, a partir de 31/10/2003, passaram a ter o caráter de confissão de dívida e, por
conseguinte, tornaram-se instrumentos hábeis e suficientes para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. Com isso, a partir dessa data, caso ocorra situação similar
à acima citada (diferença a maior entre o débito informado na Declaração de
Compensação e o informado na DCTF), não se faz mais necessário o lançamento de
ofício de qualquer diferença observada, pois a cobrança do débito, em seu montante
integral, será feito com base no valor informado na Declaração de Compensação que, a
partir de então, constituiu-se em confissão de dívida.
Por conta disso, o art. 18 da MP no 135, de 30 de outubro de 2003, derrogou o art.90 da
MP no 2.158-35, de 2001, estabelecendo que o lançamento de ofício de que trata esse
artigo, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças apuradas
decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses do crédito
ou do débito não serem passíveis de compensação por expressa disposição legal, de o
crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Também esclarece essa questão a Solução de Consulta Cosit n° 3, de 08/01/2004,
ao afirmar que “o art. 90 da MP no 2.158-35, de 2001, não revogou o art. 5o do Decreto-lei no
2.124, de 1984”, permanecendo a DCTF, à época, como instrumento hábil e suficiente para
confissão de dívida:
13. O art. 5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, estabeleceu que o
documento que formalizasse o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a
existência de crédito tributário (declaração de débitos), constituir-se-ia confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência do crédito tributário.
14. Referido crédito tributário, evidentemente, somente seria exigido caso não tivesse
sido extinto nem estivesse com sua exigibilidade suspensa, circunstância essa por vezes
apurada pela autoridade fazendária somente após revisão do documento encaminhado
pelo sujeito passivo à Secretaria da Receita Federal (SRF).
15. É com espeque no aludido dispositivo legal que a SRF poderia cobrar o débito
confessado, inclusive encaminhá-lo à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição
em Dívida Ativa da União, sem a necessidade de lançamento de ofício do crédito
tributário.
16. Contudo, o art. 90 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
determinou que a SRF promovesse o lançamento de ofício de todas as diferenças
apuradas, em declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pelo órgão.
17. Assim, não obstante o débito informado em documento encaminhado pelo
sujeito passivo à SRF já estivesse por ele confessado – o art. 90 da MP no 2.158-35,
de 2001, não revogou o art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 1984, fazia-se necessário,
para dar cumprimento ao disposto no art. 90 da MP no 2.158-35, de 2001, o
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.328 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720012/2015-30

lançamento de ofício do crédito tributário confessado pelo sujeito passivo em sua
declaração encaminhada à SRF.
18. Esclareça-se que o fato de um débito ter sido confessado não significa dizer que o
mesmo não possa ser lançado de ofício; contudo, havendo referido lançamento,
inclusive com a exigência da multa de lançamento de ofício, ficava sempre assegurado o
direito de o sujeito passivo discuti-lo nas instâncias julgadoras administrativas previstas
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
19. Tal sistemática perdurou até a edição da MP no 135, de 30 de outubro de 2003, cujo
art. 18 derrogou o art. 90 da MP no 2.158-35, de 2001, estabelecendo que o lançamento
de ofício de que trata esse artigo, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as
diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas
hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
20. Assim, com a edição da MP no 135, de 2003, restabeleceu-se a sistemática de
exigência dos débitos confessados exclusivamente com fundamento no documento
que formaliza o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de
crédito tributário (DCTF, DIRPF, etc.), sistemática essa que vinha sendo adotada,
com espeque no art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 1984, até a edição da MP no
2.158-35, de 2001.
(negritos nossos)
Observa-se, assim, que as declarações de compensações apresentadas em data
anterior à publicação da Medida Provisória n° 135, de 31/10/2003 (convertida na Lei n°
10.833/2003), não eram instrumentos hábeis para declarar o tributo. Somente após a referida MP
as declarações de compensação passaram a ter caráter de instrumento de confissão de dívida,
conforme consta no referido dispositivo.
A DCTF, por outro lado, sempre teve essa prerrogativa de ser instrumento
previsto legalmente para a confissão de dívidas, não tendo ocorrido, assim, qualquer mudança
nesse entendimento com a edição do art. 90 da MP no 2.158-35, de 2001.
Por fim, argumenta a recorrente que no processo no 10410.000143/2003-02, no
qual foi declarada a compensação, diante da não homologação da compensação em tela, estava a
Autoridade Fiscal legalmente obrigada, nos termos do art. 90 da MP no 2.158-35/01, a lavrar o
correspondente Auto de Infração para, efetivamente, constituir o crédito tributário indevidamente
compensado, o que não ocorreu no presente caso – que, ressalte-se, transitou em julgado na
esfera administrativa sem que a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente
fosse sequer analisada, foi objeto de inscrição na DAU e de propositura de Execução Fiscal sem
lançamento de ofício ou efetiva oportunidade.
Cabe esclarecer que as arguições do cerceamento de direito de defesa relativos ao
processo no 10410.000143/2003-02 deveriam ser lá suscitadas por meio dos recursos de que
dispõe o contribuinte previstos no Dec. no 70.235/72, não cabendo discutir aqui matérias afetas a
outro processo.
No presente processo, em vista da não realização de lançamento de ofício das
declarações não homologadas, também não se identifica qualquer cerceamento do direito de
defesa da recorrente, pois, conforme já discorrido, o procedimento adotado pela Autoridade
Fiscal foi correto e está de acordo com a legislação em vigor à época. Além disso, o Despacho
Decisório foi proferido por autoridade competente da Secretaria da Receita Federal e
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.328 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720012/2015-30

contribuinte se opôs às suas conclusões por meio de interposição dos recursos previstos no
Decreto no70.235/72.
Nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido, portanto.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Voto Vencedor

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Redatora designada

Peço vênia ao Ilustre Conselheiro Relator para divergir de suas conclusões, o que
faço em razão dos fatos e fundamentos abaixo demonstrados:
Conforme relatado, o pagamento indevido objeto do Pedido de Restituição teria
sido efetuado no âmbito do parcelamento da MP no 470/2009, junto à PFN, cujo débito incluído
se refere ao período de apuração de dezembro de 2002, quando já havia operado a decadência.
O direito creditório não foi reconhecido pela Unidade de Origem por conclusão de
que não se configurou a decadência, uma vez que o débito foi regular e espontaneamente
declarado em DCTF (lançamento por homologação) e, diante da não homologação da
compensação anteriormente pleiteada, o saldo a pagar informado constitui confissão de dívida e
instrumento hábil para inscrição em Dívida Ativa, não necessitando ser objeto de lançamento de
ofício.
A DRJ de origem manteve a conclusão do Despacho Decisório e julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Argumenta a Recorrente que entre 27/08/2001 e 31/10/2003, a Dcomp e a DCTF
não constituiriam crédito tributário e, portanto, seria necessário que houvesse lançamento de
ofício para respectiva exigência, conforme artigo 90 da MP no 2.158-35/01, o qual derrogou o §
1o, art. 5o do Decreto-lei no 2.124/84.
Com razão a defesa.
Em síntese, considerando a data de publicação da Medida Provisória no 135/2003,
depois convertida na Lei no 10.833/2003, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) transmitida anteriormente a 31/10/2003, informando a liquidação de débito
mediante compensação e sem saldo a pagar, não configura confissão de dívida e/ou constituição
de crédito tributário, devendo o fisco, necessariamente, dentro do prazo quinquenal, efetuar o
lançamento de ofício.
O artigo 17 da Medida Provisória no 135/2003 assim estabeleceu:
Art. 17. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo art. 49 da
Lei no 10.637, de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.328 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720012/2015-30

"Art. 74 ..................................................................................
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (sem
destaque no texto original)
Neste caso, a Medida Provisória no 66/2002, vigente na época dos fatos em
análise, não tinha previsão de que a declaração de compensação se constituía em confissão de
dívida, o que somente foi introduzido através do artigo 17 da Medida Provisória no 135/2003,
acima colacionado.
Por sua vez, igualmente o artigo 18 limitou as hipóteses de lançamento de ofício
descritas no artigo 90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, conforme texto abaixo
reproduzido:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses
de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal,
de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Destaco o fundamento apresentado pelo Ilustre Julgador de 1a Instância no r.
voto condutor do Acórdão recorrido:
A DCTF constitui confissão de dívida nos termos do §1o, art. 5o, Decreto-lei no 2.124,
de 13 de junho de 1984:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a
existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente
e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser
imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de cobrança executiva, observado o
disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação principal,
o não cumprimento da obrigação acessória na forma da legislação sujeitará o infrator à
multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do Decreto-lei no 1.968, de 23 de
novembro de 1982, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 26 de
outubro de 1983.
O interessado alega que entre 27/08/2001 e 31/10/2003 teria vigorado o art. 90, da MP
no 2.158-35/01, e que em tal período a DCTF não seria suficiente para constituir o
crédito.
Tal entendimento está equivocado.
O art. 90, da MP no 2.158-35/01, publicada em 27/08/2001, dispõe:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Em 31/10/2003, foi publicada a MP no 135, convertida na Lei no 10.833, de
29/12/2003, cujo art. 18 derrogou o art. 90 da MP no 2.158-35/2001:
(...)
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.328 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720012/2015-30

Como já mencionado no despacho decisório, a Solução de Consulta Cosit no 3/2004
esclareceu que o art. 90, da MP no 2.158-35/01, não revogou o comando do §1o, art. 5o,
Decreto-lei no 2.124/1984, de modo que a DCTF permaneceu sendo confissão de dívida
(grifei):
(...)
Assim, como o débito em questão foi objeto de cobrança em 2007, antes de
decorridos cinco anos de sua declaração em DCTF e quando já estava em plena
vigência a MP no 135, 30 de outubro de 2003, não foi necessário seu lançamento de
ofício, conforme item 20 da Solução de Consulta mencionada. (sem destaques no
texto original).
A Medida Provisória no 2.158-35/2001 de fato foi derrogada em 31/10/2003 com
a publicação Medida Provisória no 135/2003, como acima já destacado.
Ocorre que até tal data o artigo 2o da Instrução Normativa SRF no 45, de 05 de
maio de 1998, com a alteração dada pela Instrução Normativa SRF no 15, de 14 de fevereiro de
2000, previa que somente o saldo a pagar declarado na DCTF era considerado confissão de
dívida, passível de imediata execução pela Procuradoria da Fazenda, sendo que os demais
débitos informados da DCTF deveriam, quando não confirmadas as situações relatadas, ser
objeto de lançamento de ofício.
Da análise dos autos, constata-se que a DCTF foi apresentada com saldo a pagar
“zero” e, portanto, ao contrário de uma confissão de dívida, ocorreu apenas a informação
prestada pela Contribuinte de inexistência de débito, enquadrando-se na situação ora destacada
(art. 2o da IN/SRF 45/1998).
Como permitido pelo artigo 50, § 1o da Lei no 9.784/19991, reproduzo, a título
de fundamentação, a conclusão exposta pela Ilustre Julgadora Maria Aparecida Martins
de Paula em seu voto vencedor que conduziu o julgamento proferido no v. Acórdão no
3402-005.140:
Anteriormente vigia o entendimento na Receita Federal no sentido de que somente o
saldo a pagar declarado na DCTF era considerado confissão de dívida, passível de
imediata execução pela Procuradoria da Fazenda, sendo que os demais débitos
informados da DCTF, como, por exemplo, aqueles com suspensão de exigibilidade por
medida judicial, deveriam, quando não confirmadas as situações relatadas, ser objeto de
lançamento de ofício.
Nesse sentido, bem esclareceu Guido Amaral Júnior2, em monografia apresentada ao
Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP:
(...)
Muito embora as instruções normativas instituidoras da DCTF tenham sido editadas em
vista do disposto no art. 5o do Decreto-Lei no 2.124/84, a Administração Tributária, por
meio da Instrução Normativa no 45, de 05/05/1998 (com alterações posteriores), adotou, à

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.

2 AMARAL JÚNIOR, Guido. A DCTF como instumento de constituição do crédito tributário: o fim do instituto da
homologação e breve análise acerca de seus prazos de decadência e prescrição. Brasília, 2010. 74f. – Monografia
(Especialização). Instituto Brasiliense de Direito Público.
http://dspace.idp.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/355 Acesso em 09/04/2018.

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.328 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720012/2015-30

época, o entendimento de que apenas o saldo a pagar declarado podia ser considerado
confessado de fato, e portanto “crédito tributário” constituído e passível de ser enviado de
imediato para inscrição em Dívida Ativa da União.
O restante do débito, declarado extinto ou em outras situações quaisquer (parcelado,
compensado, suspenso por medida judicial, etc.), com vinculações de créditos portanto,
caso não confirmadas as informações do contribuinte, eletronicamente ou em auditoria
fiscal interna, deveria ser lançado de ofício para que fosse constituído. Esse entendimento
foi dado pelo art. 2o da Instrução Normativa SRF no 45, de 05 de maio de 1998 (...).
(...)
Tal entendimento estava delineado pelo art. 2o da Instrução Normativa SRF no 45, de 05
de maio de 1998, na alteração dada Instrução Normativa SRF no 15, de 14 de fevereiro
de 2000, e depois foi confirmado pelo art. 90 da Medida Provisória no 2.15835/2001,
nos seguintes termos:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 2o Os saldos a pagar, relativos a cada imposto ou contribuição, serão enviados para
inscrição em Dívida Ativa da União, imediatamente após o término dos prazos fixados
para a entrega da DCTF.
§ 1o Na hipótese de indeferimento de pedido de compensação, efetuado segundo o
disposto nos arts. 12 e 15 da Instrução Normativa SRF No 21, de 10 de março de 1997,
alterada pela Instrução Normativa SRF No 73, de 15 de setembro de 1997, os débitos
decorrentes da compensação indevida na DCTF serão comunicados à Procuradoria da
Fazenda Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da União, trinta dias após a
ciência da decisão definitiva na esfera administrativa que manteve o indeferimento.
§ 2o Os saldos a pagar relativos ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas/IRPJ e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL serão objeto de verificação fiscal, em
procedimento de auditoria interna, abrangendo as informações prestadas nas DCTF e na
Declaração de Rendimentos, antes do envio para inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 3o Os demais valores informados na DCTF, serão, também, objeto de auditoria interna.
4o Os créditos tributários, apurados nos procedimentos de auditoria interna a que se
referem os §§ 2o e 3o, serão exigidos por meio de lançamento de ofício, com o acréscimo
de juros moratórios e multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, efetuado com
observância do disposto na Instrução Normativa SRF No 094, de 24 de dezembro de 1997.
Esse posicionamento da Receita Federal foi alterado por determinação legal no art. 18
da Medida Provisória no 135, publicada em 31.10.2003 em edição extra do Diário
Oficial da União, depois convertida na Lei no 10.833/2003, que limitou as hipóteses de
lançamento de ofício descritas no art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, assim
prescrevendo:
MP no 135/2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.15835, de
24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses de
o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal, de o
crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações
previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o
disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
(...)
Dessa forma, em relação aos débitos informados na condição de suspensos por medida
judicial ou de compensação, as DCTF's transmitidas antes de 31.10.2003 não tinham o
caráter de confissão de dívida.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.328 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720012/2015-30

Também a Declaração de Compensação passou a ter efeito de confissão de dívida a
partir da mesma data, vez que a Medida Provisória no 135, em seu art. 17, alterou o art.
74 da Lei no 9.430/96, introduzindo essa inovação no seu §6o, abaixo transcrito:
Art. 17. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo art. 49 da Lei
no 10.637, de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 74 ..................................................................................
(...)
§6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(...)
Nessa linha é o entendimento veiculado pela SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA
COSIT No 3, de 8 de janeiro de 2004, abaixo transcrito:
7. Cotejando o texto da MP no 66, de 2002, com o da MP no135, de 2003, verifica-se que
a Dcomp, à época em que foi instituída, não tinha o caráter de confissão de dívida. Tal
status só lhe foi conferido com a edição da MP no 135, de 2003, cujo art. 17, ao adicionar
novo § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, atribuiu à declaração de
compensação natureza de confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados.
8. Essa é a interpretação mais consentânea com o Direito, segundo a qual as leis, em
princípio, produzem efeitos para o futuro.
9. Portanto, somente as declarações de compensação entregues à SRF a partir de
31/10/2003, data da publicação da MP no 135, de 2003, constituem-se confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente à exigência dos débitos indevidamente compensados.
No caso, todas as declarações de compensação apresentadas anteriormente à data de
31.10.2003 não tinham efeito de confissão de dívida e, logo, não tiveram o condão de
constituir o crédito tributário, restando os respectivos débitos extintos pela decadência à
época dos pagamentos, sendo cabível a restituição desses montantes, na esteira do
entendimento constante no REsp no 1.355.947/SP, mencionado no voto do Conselheiro
Relator.

No mesmo sentido3:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 20/02/1998 a 31/12/1998
MPF E NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
É de ser rejeitada a nulidade do lançamento por constituir o Mandado de Procedimento
Fiscal elemento de controle da administração tributária, não influindo na legitimidade
do lançamento tributário.
DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF, VINCULADOS À COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO POSSIBILIDADE. É lícito o lançamento de ofício para
constituir o crédito tributário devido à Fazenda Nacional quando os débitos declarados
em DCTF foram vinculados a compensações informadas pelo declarante, sem saldo a
recolher. A confissão de dívida não alcança todos os débitos declarados, mas apenas o
saldo devedor informado pelo sujeito passivo. Apenas para fatos posteriores à edição da
Medida Provisória 135/2003 seria possível considerar a compensação como confissão
de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
Recurso Especial do Contribuinte Negado.

3 Acórdão no 9303-003.506 – PAF: 10925.000172/200366
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.328 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720012/2015-30

Com isso, como já mencionado acima, está correto o argumento da defesa de que
entre 27/08/2001 e 31/10/2003, qualquer divergência apurada deveria ter sido lançada de ofício
pela Autoridade Fiscal para constituição de crédito tributário, observando o prazo decadencial.
Quanto à conclusão da DRJ de origem de que a retificação da DCTF, após
31/10/2003, teria o caráter de confissão de dívida, uma vez já apresentada na vigência da Medida
Provisória no 135/2003, impõe-se a incidência do artigo 2o, Parágrafo Único, inciso XIII da Lei
no 9.784/994, que veda aplicação retroativa de nova interpretação.
Neste sentido, destaco igualmente a conclusão da Ilustre Julgadora Maria
Aparecida Martins de Paula em seu voto vencedor que conduziu o julgamento proferido no v.
Acórdão no 3402-005.128:
Não menos importante é que à Administração Pública Federal, nos termos do art. 2o,
XIII da Lei no 9.784/99, é "vedada aplicação retroativa de nova interpretação". Tivesse a
fiscalização, por hipótese, optado pelo envio direto dos presentes débitos informados na
DCTF para inscrição em Dívida Ativa da União, sem a constituição do crédito tributário
pelo lançamento de ofício, certamente, que a contribuinte teria esse dispositivo legal a
seu favor.
Nessa linha também é o entendimento de James Marins5 abaixo transcrito:
f.3. Efeitos originários das DCTF ́s e irretroatividade. Como vimos, em seu regime
original as DCTF's tão somente operavam efeitos constitutivos à declaração contida no
campo "saldo a pagar". Nesse modelo todos os demais campos preenchidos pelo
contribuinte não assumiam natureza constitutiva, mas meramente informativa.
Posteriormente, a norma contida no art. 18 da Med Prov 135/2003 atribuiu efeitos de
confissão de dívida a toda declaração contida na DCTF. Tais efeitos confessionais,
porém, não podem ser aplicados a DCTF ́s apresentadas antes da entrada em vigor
desta legislação porque a norma em tela não pode operar efeitos retroativos. Isso
porque se afigura inadmissível à luz de nosso ordenamento que a lei nova
"requalifique" fatos já ocorridos ou atos jurídicos adredemente praticados (ato jurídico
perfeito, art. 5o, XXXVI, da CF, emprestando-lhes novo significado. E, nesse caso
específico, a requalificação é substancial. O art. 18 da MedProv 135/03 alterou o
regime jurídico das DCTF ́s para que todas as informações nela contidas, que antes
tinham valor jurídico de mera "declaração", passem a ser qualificadas como
"confissão". (sem destaque no texto original)
Com isso, igualmente assiste razão à defesa ao argumentar que a DCTF
retificadora possui a mesma natureza da declaração originalmente apresentada (artigo 18 da
Medida Provisória no 2.189-49/20016), motivo pelo qual não foi dispensado o lançamento de
ofício para constituição de crédito tributário em análise.
Por consequência, a ausência do obrigatório lançamento de ofício, nos moldes
acima demonstrados, implica no reconhecimento de que o débito referente ao período
31/12/2002 já estava extinto pela decadência no momento da adesão ao parcelamento previsto

4 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se
dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

5 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro: administrativo e judicial. 11. ed. rev. e atual. São Paulo,
RT, 2018, p. 211.

6 Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.328 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720012/2015-30

pela MP no 470/2009, regulamentado pela Portaria Conjunta PGFN/SRFB n° 9, de 30 de outubro
de 2009.
Neste caso, por incidência do artigo 62, inciso II, “b” do RICARF, deve ser
aplicada a decisão proferida em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento ao REsp no 1.355.947/SP, de relatoria do Eminente Ministro Mauro Campbell
Marques7, cuja Ementa abaixo transcrevo:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CONFISSÃO DE DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO APRESENTADA APÓS
O PRAZO PREVISTO NO ART. 173, I, DO CTN. OCORRÊNCIA DE
DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
1. Não cumpre ao Superior Tribunal de Justiça analisar a existência de "jurisprudência
dominante do respectivo tribunal" para fins da correta aplicação do art. 557, caput, do
CPC, pela Corte de Origem, por se tratar de matéria de fato, obstada em sede especial
pela Súmula n. 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
2. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o
julgamento pelo órgão colegiado via agravo regimental convalida eventual ofensa ao
art. 557, caput, do CPC, perpetrada na decisão monocrática. Precedentes de todas as
Turmas: AgRg no AREsp 176890 / PE, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
julgado em 18.09.2012; AgRg no REsp 1348093 / RS, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 19.02.2013; AgRg no AREsp 266768 / RJ,
Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 26.02.2013; AgRg no AREsp
72467 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 23.10.2012; AgRg no
RMS 33480 / PR, Quinta Turma, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu, Des. conv., julgado
em 27.03.2012; AgRg no REsp 1244345 / RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, julgado em 13.11.2012.
3. A decadência, consoante a letra do art. 156, V, do CTN, é forma de extinção do
crédito tributário. Sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado
por qualquer sistemática de lançamento ou auto-lançamento, seja ela via
documento de confissão de dívida, declaração de débitos, parcelamento ou de outra
espécie qualquer (DCTF, GIA, DCOMP, GFIP, etc.).
4. No caso concreto o documento de confissão de dívida para ingresso do Parcelamento
Especial (Paes - Lei n. 10.684/2003) foi firmado em 22.07.2003, não havendo notícia
nos autos de que tenham sido constituídos os créditos tributários em momento anterior.
Desse modo, restam decaídos os créditos tributários correspondentes aos fatos geradores
ocorridos nos anos de 1997 e anteriores, consoante a aplicação do art. 173, I, do CTN.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e nessa parte não provido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.

Com isso, o débito incluído no parcelamento instituído pela Medida Provisória no
470/2009 não torna exigível crédito tributário já extinto pela decadência no momento da adesão,
seja qual for a sistemática de lançamento ou auto-lançamento. Portanto, tal parcelamento não
pode ser considerado como confissão de dívida, resultando no direito creditório para restituição
do tributo.

7 REsp 1355947/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/06/2013, DJe 21/06/2013
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-007.328 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720012/2015-30

Por fim, destaco que a mesma conclusão foi adotada pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento no Processo Administrativo Fiscal no
13502.720037/2015-33, referente à mesma Contribuinte e sobre a mesma controvérsia, ao
proferir o v. Acórdão no 3201-005.921, de relatoria do Ilustre Conselheiro Paulo Roberto
Duarte Moreira, conforme Ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 30/06/2002
VALORES DECLARADOS EM DCTF. PERÍODO ANTERIOR A 31/10/2003.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO OBRIGATÓRIO. SALDO ZERO DECORRENTE DE
COMPENSAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. PRAZO QUINQUENAL
DESCUMPRIDO.
A cobrança de valores através de auto de infração, ainda que tais valores já tenham sido
declarados pelo contribuinte é necessária. Quando a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF apresentada, busca liquidar os débitos mediante
compensação, sustentando o declarante não haver saldo a pagar não há reconhecimento
e constituição de dívida, devendo o fisco, necessariamente, dentro do prazo quinquenal,
efetuar o lançamento do débito mediante procedimento administrativo.
Entendimento que prevaleceu anteriormente à vigência (31/10/2003) da Medida
Provisória no 135/2003, que passou a atribuir o caráter de confissão de dívida em
relação aos débitos declarados em Compensação.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ENTENDIMENTO
FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO
REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL 1.355.947/SP.
A decadência, consoante o art. 156, V, do CTN, é forma de extinção do crédito
tributário. Sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado por qualquer
sistemática de lançamento ou auto-lançamento, seja ela via documento de confissão de
dívida, declaração de débitos, parcelamento ou de outra espécie qualquer (DCTF, GIA,
DCOMP, GFIP, etc).

No r. voto condutor da decisão em referência, da mesma forma foi reconhecido o
direito creditório pleiteado relativamente ao débito informado na declaração de compensação
transmitida anteriormente a 31/10/2003, uma vez que na época “não tinha efeito de confissão de
dívida e, logo, não teve o condão de constituir o crédito tributário, restando o respectivo débito
extinto pela decadência à época dos pagamentos, sendo cabível a restituição desses montantes,
na esteira do entendimento constante no REsp no 1.355.947/SP”.

Assim, pelo exposto, deve ser reformada a r. decisão a quo, motivo pelo qual voto
no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital